Tribunal: STF
Processo: AR 2727
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO QUANTO A ALEGADO ERRO DE FATO SOBRE A OCORRÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO VÁLIDO PARA REMOÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO EXPRESSO QUANTO À IMPRESTABILIDADE DO PROCEDIMENTO PARA A VALIDADE DO ATO E A NECESSIDADE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado enfrentou e rejeitou, explicitamente, as teses de (i) ocorrência de erro de fato no acórdão rescindendo pela suposta existência, na hipótese, de concurso público apto a considerar regular o provimento da serventia por remoção e (ii) alegação de violação do princípio da segurança jurídica. Omissões inexistentes.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.